Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Número do processo: 0709980-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP, LEONARDO CEZAR VICENTIM, LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, LEANDRO CEZAR VICENTIM Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, diante de decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença (proc. 0709691-90.2021.8.07.0001) promovido em desfavor do agravante pelos agravados, PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP, LEONARDO CEZAR VICENTIM, LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO e LEANDRO CEZAR VICENTIM. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 150658696, do processo de referência): Intime-se a parte devedora para pagamento do valor apontado pelo credor (astreintes), no prazo de 15 dias, sob pena da adoção de medidas constritivas. Intimem-se. Nesta sede, o agravante pede a redução das astreintes objeto da execução. Aduz que “já houve o referido deposito da multa imposta anteriormente ao cumprimento, não há que se falar em aplicação das penalidades após o cumprimento”. Enfatiza que a demanda versa sobre exibição de documentos, bem como que “empreendeu todos os esforços para a apresentação dos documentos, visto que o documento era referente várias contas detalhadas de 2016, tendo ainda pleiteado a dilação do prazo e com muito esforço conseguiu cumprir e entregar os documentos necessários”. Defende, de “forma subsidiária, caso seja reconhecida a necessidade do pagamento da multa por obrigação de fazer, o que sinceramente não se espera, imperioso observar que o valor pretendido pelo exequente se mostra excessivo”. Com base no art. 537, do CPC, sustenta que “as astreintes podem ser revistas ou modificadas em qualquer fase processual, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, enfatizando que “no momento em que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo”. Destacando que o valor da causa é R$ 1.045, que já houve o depósito de R$ 30.380,00 e que a multa chega a R$ 105.000,00, salienta que “a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, já que a astreinte, no seu objetivo, equivale-se a cláusula penal de modo que, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil – que possui redação idêntica ao art. 920 do CC/1917 –, não pode exceder a obrigação principal”. Ao final, pede o seguinte: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: a) A reforma integral da decisão agravada, para reduzir a multa astreintes para valor proporcional e razoável. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44806239). A agravada apresentou petição, sustentando a inadmissibilidade do recurso, sob alegação que “o presente Agravo de Instrumento (0709980-55.2023.8.07.0000) é mera cópia do outro Agravo de Instrumento (0708686-02.2022.8.07.0000), já julgado por esta Turma... que por sua vez era cópia do Agravo de Instrumento anterior (0737207-88.2021.8.07.0000 já transitado em julgado)!”. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o pedido de redução do valor arbitrado a título de multa diária, foi apreciado em decisão anterior e desprovido o agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em sentença, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 3. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. A capacidade financeira do executado deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Majoração da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do exequente. 5. Obstinação do executado, instituição financeira que nenhuma dificuldade demonstra ter para cumprir a ordem judicial a ele dirigida, de maneira que, diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que o comando para apresentar os documentos discriminados nos autos é de realização fácil e acessível apenas ressalta o desinteresse e a indiferença da instituição financeira, que deliberadamente opta por não adimplir a obrigação a ela imposta por decisão judicial, mostra-se necessária a majoração da multa imposta para o dobro dos valores diário e limite inicialmente fixados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1423940, 07372078820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, o agravante repisou o pedido de redução das astreintes, tendo o Juízo a quo, novamente, rejeitado suas alegações. Novo agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido quanto a este ponto (AGI 0708686-02.2022.8.07.0000): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRETENSÃO EXAMINADA E DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE MANEJADO PELO DEVEDOR. QUESTÃO PRECLUSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL COM DETERMINAÇÃO DE FAZER AO EXECUTADO. CIÊNCIA REGULAR POR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. SUMULA 410 STJ. CHAMAMENTO REGULAR. ORDEM JUDICIAL NÃO ADIMPLIDA. DESCUMPRIMENTO QUE DÁ ENSEJO À IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Multa diária. Astreintes. Decidido em julgamento colegiado proferido no agravo de instrumento anteriormente manejado pelos autores, ora agravados, matéria relativa ao valor arbitrado a título de multa diária, inviável o pretendido rejulgamento da questão. Precluso está o tema porque decidido no primeiro agravo de instrumento a insurgência contra o indeferimento da impugnação apresentada pelo devedor, ora recorrente. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. – Grifamos. Ora, admitir o processamento deste recurso, implicaria grave desconsideração a óbice operado por força da preclusão temporal, já reconhecido no agravo de instrumento anterior, cuja ementa ainda não foi publicada. Portanto, o seguimento deste agravo esbarra no que dispõe o art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA E EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BEM IMPENHORÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS. PARTE EXECUTADA. (...) 3. O tema relacionado ao descumprimento da liminar que acarretou a aplicação de astreintes já foi apreciado tanto na sentença como na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa. 4. Não é possível renovar o questionamento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). (...). (Acórdão 1332194, 07022730720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARDE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. (...). 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. (Acórdão 1248855, 07332739020198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Nesse contexto, tratando-se de questão apreciada anteriormente, mostra-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento com o intento de superá-la, sob pena de ofensa à coisa julgada formal operada nos autos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora